Tribunal: TJSP
Processo: 2192158-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2192158-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
MAURICIO DA SILVA SIQUEIRA, são embargados YC IMÓVEIS EIRELI (NOVA
DENOMINAÇÃO
SOCIAL
DE
CONCRETO
IMÓVEIS
LTDA.),
PROSPER
INCORPORADA E LOTEADORA LTDA., CASAFORTE INCORPORADORA E
LOTEADORA LTDA e MSM EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192158-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9648
2
Voto no 9.648
Embargos de Declaração no 2192158-87.2019.8.26.0000/50000 (Ref.8.210)
Embargante: MAURICIO DA SILVA SIQUEIRA
Embargado: YC IMÓVEIS EIRELI (NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE
CONCRETO IMÓVEIS LTDA.) E OUTROS
Comarca: 6a. Vara Cível - Bauru

Embargos de declaração. Alegação de omissão. Ausência das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de
caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de fls.
333/336 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 05/03/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 06/03/2020, o que lhe confere
tempestividade.
A embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado,
pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados, nos fins
dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192158-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9648
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
o embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater decisões
contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes
os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir,
sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação e um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão
ou de contradição".
No caso em testilha, já foram esclarecidas na decisão embargada as
razões pelas quais o agravo de instrumento não comportou provimento, especialmente
porque restou reconhecida a ilegitimidade passiva da embargada para responder a ação de
indenização por danos materiais e morais interposta pelo autor.
Conforme se depreende dos autos, a corretora Concreto Adm. Imóveis
apenas intermediou a venda do imóvel, de forma que não pode responder solidariamente
pela restituição de valores pagos e indenização à embargante, vez que o fundamento da
ação é o atraso na entrega da obra.
Como é cediço, de acordo com o art. 265 do Código Civil, a
solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.
Assim, no entendimento externado no acórdão (que, aliás, é o mesmo
entendimento do magistrado de primeiro grau), a responsabilidade (que será apurada nos
autos) pelo atraso na conclusão da obra, não pode ser carreada a quem apenas intermediou
a venda, não se aplicando ao caso concreto os artigos citados das leis 4.591/64, 6530/78 e
723 do Código Civil.
Quisesse o embargante realmente responsabilizar a empresa que fez a
corretagem, que buscasse, em ação própria, demonstrar os vícios no contrato de
intermediação, em demanda que, por certo, não teria como causa de pedir o atraso na
conclusão da obra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192158-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9648
4
Indubitável que o juiz não está obrigado a responder ou rebater todos os
argumentos das partes, mas, sim, analisar e decidir as questões propostas na causa de pedir
e nos pedidos, observando o princípio do livre convencimento do juiz.
Repita-se: A tese albergada pelo recorrente, de que em razão dos artigos
de lei acima mencionados a Corretora também responderia pela indenização não convenceu
os integrantes do Colegiado quando da prolação do acórdão ora embargado, sobretudo,
porque, o pleito formulado na inicial traz como causa de pedir o atraso na obra.
Insta ressaltar que a questão foi totalmente enfrentada no acórdão
embargado. Senão, vejamos:
“Se o escopo da demanda é a rescisão do contrato e a
restituição de valores em decorrência do atraso na entrega
do imóvel, não se constando vínculo entre tal fato e a mera
intermediação na operação, não se pode tomar a corretora
por parte legítima para que responda por fatos alheios à sua
atuação, pois decorrentes de falha na cronologia da obra
que, em atraso, culminou na insatisfação do agravado, que
prefere o desfazimento do negócio e a devolução de valores
pagos”.
Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, tendo enfrentado toda a
matéria necessária para a resolução da lide.
De forma certa, ou errada, esta Câmara externou seu entendimento
quanto ao assunto, sendo certo que se a parte entende violados os dispositivos apontados,
deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem a decisão.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu
conhecimento. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192158-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9648
5
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais para
tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de qualquer
uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator